Tribunal: STF
Processo: RE 74812
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-03-18
Data de publicação: 1975-03-18

Ementa:
PARA O GOZO DO REGIME DE TAXAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA, ESTABELECIDO
NO ARTIGO 44, PAR. 1, ALINEA B, DO DECRETO N 51.900/63, NÃO CONTA
SOMENTE SE TRATAR DE PESSOA JURÍDICA, A QUE SE REFERE ESSA NORMA
REGULAMENTAR, MAS TAMBÉM A NATUREZA DO RENDIMENTO POR ELA AUFERIDO,
RENDIMENTO QUE HÁ DE PROVIR EXCLUSIVAMENTE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
PROFISSIONAL, QUE CONSTITUI O OBJETO DA ENTIDADE. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.